Tribunal: TJBA
Processo: 8070642-70.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Habeas Corpus Criminal
n.º

8070642-70.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma

Processos de 1º Grau:
8022549-30.2025.8.05.0274
(APF) /
8023029-08.2025.8.05.0274
(
RELAXAMENTO DE PRISÃO
)

Paciente:
DIOGO GOMES DE SOUSA

Impetrante:
Guilherme Oliveira de Brito (
OAB/BA sob o nº 55.916)

Impetrado: Juiz de Direito da
2ª
Vara Criminal da Comarca de
Vitória da Conquista
/BA

Procurador(a) de Justiça:
Adriani Vasconcelos
Pazelli

Relator(a): Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
PRELIMINAR
:

NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. AFASTADA.
INGRESSO NA RESIDÊNCIA LEGITIMADO PELO CONTEXTO PRÉVIO. APREENSÃO DE ENTORPECENTES

NA POSSE DO PACIENTE,
QUE SE ENCONTRAVA EM VIA PÚBLICA.
CONSENTIMENTO D
O COACTO
, DESPROVIDO DE COAÇÃO
.
PRECEDENTES.
MÉRITO
:
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS JUSTIFICADORES DA PRISÃO PREVENTIVA.
INOCORRÊNCIA.

PRESENTES OS PRESSUPOSTOS, REQUISITOS E FUNDAMENTOS LEGAIS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR.
QUANTIDADE E VARIEDADE DOS ENTORPECENTES (MAIS DE 300 GRAMAS, ENTRE CRACK, COCAÍNA E MACONHA), ALÉM DE APREENSÃO DE ARMAMENTO E MUNIÇÃO (PISTOLA .380 E PROJÉTEIS DE MESMO CALIBRE).
FLAGRANTEADO QUE TENTOU FUGIR E DESTRUIR POTENCIAIS VESTÍGIOS DE PROVA (
CELULAR)
. CONTEXTO QUE
REVELA
A

GRAVIDADE EM CONCRETO
DO

MODUS OPERANDI

E
EVIDENCIA O
PERICULUM LIBERTATIS
DO PACIENTE. PREMENTE NECESSIDADE DE SE SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA
, A FUTURA APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A
CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL
. CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 319, DO CPP). IRRELEVÂNCIA DOS PREDICATIVOS SUBJETIVOS FAVORÁVEIS.

PRECEDENTES DO STJ E STF.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. C
aso em exame.

1. Habeas corpus

liberatório

impetrado em favor de indivíduo preso em flagrante
delito
pelos crimes previstos no art. 33
,
da Lei n.º 11.343/2006
,
e art. 12
,
da Lei n.º 10.826/2003, no qual se questiona a legalidade da busca domiciliar e se pleiteia a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. Q
uestão em discussão.

2. Há duas questões em discussão
:

(i)
definir se a
busca domiciliar
realizada após a abordagem policial configura nulidade por ausência de mandado judicial e suposto vício no consentimento;

(
ii
)
estabelecer se estão presentes fundamentos idôneos e concretos a justificar a decretação e manutenção da prisão preventiva, bem como a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas.

III.
Razões de decidir.

3.
O consentimento do morador para ingresso domiciliar é válido quando não há indícios de coação, sendo legítima a busca quando precedida de apreensão prévia de drogas em via pública e confissão do paciente sobre a existência de entorpecentes e arma em sua residência.
Precedentes.

4.
A prisão preventiva encontra suporte nos
arts
. 312, 313, I, e 315 do CPP,
e se justific
a
pela
gravidade concreta evidenciada pela apreensão de mais de 300g de diversas drogas

(crack, cocaína e maconha
)
,
arma de fogo, munições e balanças de precisão
.

5.
Tal contexto revela
que
o Paciente opera a mercância com violência ou sob ameaça, utilizando-se de tais utensílios não só para defesa pessoal
,
mas também como ferramenta de
intimidação do seio social
, de eventuais devedores, usuários e traficantes rivais,
com vistas a
garantir o monopólio e o domínio dos pontos de venda
e
, por conseguinte, o sucesso da empreitada ilícita.

6
.
A tentativa de

apagar potenciais vestígios de prova

(danificar o aparelho celular)
, de

fuga
,
associada
a
diversidade
e natureza
d
os
entorpecentes
,
e
ainda
a estruturação da atividade ilícita
,

em conjunto
(
modus operandi)
,
demonstra a
gravidade em concreto da conduta
e, consequentemente, evidencia
a periculosidade social do agente
, o que é fundamento hábil e idôneo à segregação cautelar do Paciente, a fim de se
coibir a reiteração delitiva e, por conseguinte,
garantir a ordem pública
e a futura aplicação da lei penal
.

7
.
Condições pessoais favoráveis não têm o condão de afastar a prisão preventiva
,
quando presentes fundamentos concretos que demonstrem o
periculum
libertatis
.

8
.
Medidas cautelares diversas da prisão
se
mostram inadequadas e insuficientes, dada a gravidade da conduta e o risco de reiteração delitiva, consoante precedentes citados.

IV. D
ispositivo e tese

9
. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:

1. A busca domiciliar sem mandado judicial é válida quando precedida de apreensão de drogas em flagrante
, em via pública,
e autorizada
,
voluntariamente
,
pelo morador, inexistindo indícios de coação.

2. A apreensão de quantidade e diversidade de drogas, associada ao porte de arma de fogo,
e ainda o contexto de fuga e de tentativa de destruição de potenciais elementos de convicção,
configura
m
gravidade
em
concret
o
apta a
justificar a prisão preventiva
com vistas a se
garanti
r
a ordem pública
e
a f
utura aplicação da lei penal
.

3. Condições pessoais favoráveis não substituem a necessidade da segregação cautelar
,
quando presentes elementos concretos indicativos de risco à ordem pública e insuficiência das medidas cautelares alternativas.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988,
art. 5º,
LVII,
LXVIII;
art. 93, IX;
CPP
,

arts
. 288 e ss
.
,

312, 313, I

a III, 315, §1º,
321 e
319;
Lei nº 11.343/06
, art. 33
, caput
,
;

Lei nº 10.826/03
, art. 12.

Jurisprudência relevante citada:

STJ -

AgRg
no HC n. 1.000.509/MG, relator Ministro Carlos Cini
Marchionatti

-
DJEN de 25/8/2025
;
STJ -

HC: 715127 CE 2021/0407783-4, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, T6 - SEXTA TURMA
-

DJe
15/03/
2022
;

STJ
-
AgRg
no HC n. 981.521/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma
-
DJEN de 8/5/2025;
STJ
–
AgRg
no HC 966105 – SP T5 –
Dejen
: 05/03/2025
;
STJ
–
AgRG
no HC 967.318 - SP
;
STJ -

HC: 1007200, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
-
DJEN 02/06/2025

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus Criminal n.º
8070642-70.2025.8.05.0000
, em que figura, como Impetrante
Guilherm
e
Oliveira de Brito

(
OAB/BA sob o nº 55.916)
, como Paciente
DIOGO GOMES DE SOUSA

e, como Autoridade Coatora,
Juiz de Direito da
2ª
Vara Criminal da Comarca de
Vitória da Conquista
/BA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal, conforme resultado expresso na certidão eletrônica de julgamento, em
CONHECER

e
DENEGAR
a ordem
de habeas corpus
, nos termos do voto do Desembargador Relator, adiante registrado.

Sala de Sessões, data e assinatura registradas no sistema.

Des.
Abelardo Paulo da Matta Neto

Relator